Tribunal: TJDFT
Processo: 0797816-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0797816-81.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUZILEUDA LEITE ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente Luzileuda (ID 67701903), que trata de matéria de direito indisponível, relacionado à saúde. Assim, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para emissão do parecer. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA